Tribunal: TJBA
Processo: 8054492-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054492-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COLEGIO NOBREGA LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

AGRAVADO: JOSE JAILTON MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LILIAN NAZARETH NEVES MUNIZ MOREIRA, BARBARA IZABELLA DE SOUZA GUIMARAES, ANGELA DA SILVA BRAGA, MARCELA DOS SANTOS SOUZA

**AA

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ, DOLO OU MALÍCIA. PROVA. AUSÊNCIA. PENALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA PROTELATÓRIA. AFASTAMENTO. DIREITO REGULAR DE DEFESA. EXERCÍCIO. DECISÃO. REFORMA PARCIAL.

I – A aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil exige a demonstração cabal de má-fé, dolo ou malícia do credor, não se configurando quando a cobrança em excesso decorre de mero equívoco técnico na elaboração da memória de cálculo quanto ao termo inicial dos juros de mora, prontamente retificado pelo Juízo.

II – O exercício regular do direito de defesa pela parte Executada, mediante a oposição de embargos de declaração visando o aclaramento de teses jurídicas correlatas ao excesso de execução reconhecido, não configura, por si só, conduta temerária ou intuito manifestamente procrastinatório capaz de amparar a condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC e demais sanções processuais correlatas, razão da reforma parcial da decisão recorrida.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8054492-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
COLEGIO NOBREGA LTDA e

como
Agravado
JOSE JAILTON MOREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO

PARCIAL

AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA